Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-39.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ÍNFIMO PROVEITO ECONÔMICO. BAIXO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do CPC.
2. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção.
3. Não há nulidade da sentença quando a declaração de inexigibilidade do título executivo encontra-se amparada na verossimilhança das alegações das partes e no conjunto probatório.
4. Inexiste cerceamento de defesa quando intimada para produzir provas, a parte informa não possuir provas a serem produzidas.
5. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC.
6. o STJ, em recente julgamento do Tema 1.076, afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento de que o arbitramento de honorários por equidade, é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
7. Sendo ínfimo o proveito econômico e muito baixo o valor da causa, escorreita a sentença que arbitra os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
8. Recurso conhecido e improvido.